Tribunal: TJPA
Processo: 0014821-06.2011.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÃVEL. PALAVRA DA VÃTIMA. ESPECIAL RELEVÃNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO PARA IMPORTUNAÃÃO SEXUAL AFASTADA - A palavra da vÃtima Ã© elemento de extrema relevÃ¢ncia nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presenÃ§a de testemunhas. O delito de estupro de vulnerÃ¡vel se consuma no momento em que o sujeito pratica conjunÃ§Ã£o carnal ou qualquer outro ato libidinoso contra menor de 14 anos, havendo presunÃ§Ã£o absoluta da violÃªncia. In casu, a conduta do rÃ©u, consistente em passar a mÃ£o nas partes Ãntimas da menor de 9 anos de idade, ajusta-se ao tipo penal do art. 217-A do CP. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00148210620118140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. C. S. J. (ADVOGADOS: WILSON FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR E FRANCISCO EDINALDO DA SILVA FERREIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL AFASTADA - A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. O delito de estupro de vulnerável se consuma no momento em que o sujeito pratica conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso contra menor de 14 anos, havendo presunção absoluta da violência.
In casu
, a conduta do réu, consistente em passar a mão nas partes íntimas da menor de 9 anos de idade, ajusta-se ao tipo penal do art. 217-A do CP. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00148210620118140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. C. S. J. (ADVOGADOS: WILSON FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR E FRANCISCO EDINALDO DA SILVA FERREIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ROBERTO CESAR DE SOUSA JATI em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 217-A, do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) o nacional ao norte qualificado, na data de 02 de setembro de 2011, no bairro da Nova República, abordou a menor Manuelle Farias do Nascimento e com esta praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Segunda externa o IPL, no dia dos fatos, a testemunha Geovane Mota Guimarães chegou na ¿Praça do Skate¿, onde, em conversa com populares, foi informado que dois amigos seus (Jonhy e Laerte) estavam seguindo um homem de atitude suspeita, o qual estaria com a vítima. Ditos populares ainda ressaltaram que o denunciado passou a ter a companhia da vítima, após oferecer-lhe dinheiro e pastel. (...) Ao chegarem nas proximidades do campo de futebol do ¿Foto ótima¿, encontraram o denunciado e a vítima dentro de um matagal, em um local muito afastado. No momento da abordagem, a vítima chorava muito, tendo o acusado afirmado que a estava levando para casa do pai da vítima, a pedido deste. Em seu depoimento, a vítima externa que foi violentada, destacando que o acusado passou as mãos em sua vagina, quando estavam na bicicleta. O acusado, por sua vez, nega a ocorrência delitiva, havendo, no entanto, notícia das testemunhas que o acusado era contumaz em assediar crianças na localidade. (...).
¿

Denúncia recebida em 30 de novembro de 2011, fl. 05.

Aponta o Apelante a negativa de autoria e insuficiência de provas. Aduz que a dúvida deve levar à absolvição. Alega que nenhuma das testemunhas viu ou estava presente no momento da suposta prática criminal e suas declarações se mostram isoladas nos autos. Informa que os dados se baseiam nas palavras de uma adolescente que pode não ter o discernimento para compreender o que ocorrera. Pretende, alternativamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 215-A do CP (importunação sexual).

Contrarrazões às fls. 161-165.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00148210620118140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. C. S. J. (ADVOGADOS: WILSON FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR E FRANCISCO EDINALDO DA SILVA FERREIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ROBERTO CESAR DE SOUSA JATI em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 217-A, do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) o nacional ao norte qualificado, na data de 02 de setembro de 2011, no bairro da Nova República, abordou a menor Manuelle Farias do Nascimento e com esta praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Segunda externa o IPL, no dia dos fatos, a testemunha Geovane Mota Guimarães chegou na ¿Praça do Skate¿, onde, em conversa com populares, foi informado que dois amigos seus (Jonhy e Laerte) estavam seguindo um homem de atitude suspeita, o qual estaria com a vítima. Ditos populares ainda ressaltaram que o denunciado passou a ter a companhia da vítima, após oferecer-lhe dinheiro e pastel. (...) Ao chegarem nas proximidades do campo de futebol do ¿Foto ótima¿, encontraram o denunciado e a vítima dentro de um matagal, em um local muito afastado. No momento da abordagem, a vítima chorava muito, tendo o acusado afirmado que a estava levando para casa do pai da vítima, a pedido deste. Em seu depoimento, a vítima externa que foi violentada, destacando que o acusado passou as mãos em sua vagina, quando estavam na bicicleta. O acusado, por sua vez, nega a ocorrência delitiva, havendo, no entanto, notícia das testemunhas que o acusado era contumaz em assediar crianças na localidade. (...).
¿

Aponta o Apelante a negativa de autoria e insuficiência de provas. Aduz que a dúvida deve levar à absolvição. Alega que nenhuma das testemunhas viu ou estava presente no momento da suposta prática criminal e suas declarações se mostram isoladas nos autos. Informa que os dados se baseiam nas palavras de uma adolescente que pode não ter o discernimento para compreender o que ocorrera. Pretende, alternativamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 215-A do CP (importunação sexual).

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos diante da palavra da vítima.

Há que se ressaltar que o estupro de vulnerável, imputado ao ora Apelante, resta caracterizado pela prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos. Presume a lei, de forma absoluta, que não existe a maturidade necessária para manter, com liberdade, relações de natureza sexual, de maneira que não é necessário que haja constrangimento da vítima mediante violência ou grave ameaça, até porque o seu consentimento não é válido para fins penais.

Ao analisar todo o caderno processual, constato que a materialidade do delito, bem como sua autoria, resta indubitável, tendo, inclusive, o recorrente afirmado que estava com a vítima, menor de 9 anos de idade - fl.16 - apenso, nas proximidades de um matagal, mas que a estava levando para casa. Porém, a direção que estava indo era contrária ao endereço da vítima, conforme relatado em juízo pela testemunha JOHNY KLAY RIBEIRO CHAVES. Este afirmou em juízo, fl. 77 - mídia, que:
¿(...) fazia ponto em frente à praça do Skate; que era mototaxista; que tinha um rapaz de nome Laerte dentro de um cyber observando a conduta de Roberto que já era conhecido no bairro por assediar crianças; que perseguiram o acusado e o encontraram longe da praça com a criança; que ligaram para o CIOP e o atendente pediu para ficarem observando até a chegada da viatura; que um rapaz de nome Giovane se exaltou e já foi indagando o acusado sobre o que ele tinha feito com a criança; que a vítima, desesperada, chorando, disse que ele tinha passado as mãos nas partes íntimas dela; que descobriram que a casa da menina era distante do local onde o acusado estava levando ela
.¿

A testemunha PM Manoel Frota Aguiar afirmou em juízo que: ¿
Estava de serviço em uma viatura quando foi acionado no bairro Santo André, pois havia um homem em uma bicicleta transportando uma criança; que suspeitavam de estupro; que quando chegou ao local indagou a criança e esta falou que o réu tinha passado as mãos em suas partes íntimas; que colocou o acusado na viatura e foi até a residência da vítima
.¿

A assistente social JOSEFA ANTONIA DE SOUA DUTRA, que atendeu a vítima, relatou que:
¿(...) a vítima falava em bicicleta, moto e que tinha ganhado pastel para comer e que tinham passado a mão nela; que a vítima tem certa dificuldade de comunicação e quando é questionada fala palavras soltas sem um discurso linear; que apresenta uma situação de extrema pobreza.
¿

Ao analisar todo o caderno processual, constato que a materialidade do crime de estupro de vulnerável e a sua autoria restam indene de dúvidas, tendo, inclusive, o recorrente confirmado que estava levando em sua bicicleta a menor e que estavam nas proximidades de um matagal e ainda, que deu um pastel para a vítima. A negativa de ter passado as mãos na ofendida não encontra respaldo nos autos, diante dos depoimentos das testemunhas que afirmaram que a criança relatou o ocorrido no momento em que fora encontrada.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7¿STJ. I -
A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas
. Precedentes. (...)
(AgRg no AREsp 355.041¿DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Quinta Turma, julgado em 17¿12¿2013, DJe 03¿02¿2014) (grifei)

Sendo assim, restam indubitavelmente comprovadas a autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A do CP praticado pelo Apelante.

Quanto à pretensão de desclassificação para o crime de importunação sexual, tenho que não merece prosperar. Ressalto que o crime de estupro de vulnerável se consuma no momento em que o sujeito pratica conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso contra menor de 14 anos, havendo presunção absoluta da violência.
In casu
, a conduta do réu, consistente em passar a mão nas partes íntimas da menor de 9 anos de idade, ajusta-se ao tipo penal do art. 217-A do CP. Desta forma, fasto a pretensão de desclassificação do delito.

No que concerne à dosimetria da pena, tenho que nada há a ser reformado, eis que não houve recurso da parte contrária, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
. Ademais, a pena base foi fixada no mínimo legal, 8 anos de reclusão diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição da pena, pelo que mantenho-a em 8 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 27 de abril de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator